Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício da substituída processualmente MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU (ID 16091477). Ao ID 13242395, noticiou a mudança de nome em razão do casamento, ressalvando que não havia naquele momento solicitado a alteração de nome junto à Receita Federal. Ao ID 16211739, noticiou nova mudança de nome em razão do divórcio, não tendo, contudo, colacionado aos autos qualquer documento comprobatório, justificando ter sido extraviado o documento de averbação de divórcio. Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos a certidão de casamento da referida substituta processual com a devida averbação ou, caso justificada a completa inviabilidade de obtenção da segunda via, esclareça qual o nome utilizado perante a Receita Federal. I. Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador